Tribunal: TJPA
Processo: 0005858-89.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-06-01

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÃÃO INIDÃNEA. CONFIGURAÃÃO. REFORMA E REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE.1. NÃ£o tendo o magistrado singular apresentado fundamentaÃ§Ã£o idÃ ́nea dos vetores do art.59, do CP, que justifiquem elevaÃ§Ã£o da reprimenda acima do patamar mÃnimo cominado, afasta-se a valoraÃ§Ã£o negativa das referidas circunstÃ¢ncias judiciais, redimensionando-se a pena-base para o mÃnimo legal.2. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CÃ3digo Penal, a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por 2 (duas) sanÃ§Ãμes restritivas de direito, mostra-se como a melhor medida, para o alcance dos objetivos da reprimenda penal.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005858-89.2012.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (3 ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: ELITON NAEL SILVA MOREIRA (ROSA RAIOL - DEFENSORA PÚBLICA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÃNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFIGURAÇÃO. REFORMA E REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. SUSBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE.
1. Não tendo o magistrado singular apresentado fundamentação idônea dos vetores do art.59, do CP, que justifiquem elevação da reprimenda acima do patamar mínimo cominado, afasta-se a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais, redimensionando-se a pena-base para o mínimo legal.
2. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) sanções restritivas de direito, mostra-se como a melhor medida, para o alcance dos objetivos da reprimenda penal.
3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 24 de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

ELITON NAEL SILVA MOREIRA
,

por intermédio da Defensora Rosa Raiol, interpôs a presente apelação, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática delitiva prevista no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

A exordial acusatória descreve que no dia 08/04/2012, por volta das 18h00min, o apelante foi preso em flagrante delito, em razão de portar uma arma de fogo, tipo Pistola, calibre 380, com 04 (quatro) munições intactas.

Nesse dia, uma guarnição de Policiais Militares foi abordada por um transeunte, que não quis se identificar, relatando que o apelante possuía uma arma de fogo, guardada em sua casa. Então, os policiais se dirigiram até o local indicado, e após minuciosa revista na residência, encontraram a referida arma apreendida.

Em sede policial, o apelante afirmou que já foi preso uma vez por Tráfico de Drogas, entretanto, alegou que a arma encontrada não era sua, pois ele não morava naquela casa, já que estaria apenas passando a noite na casa de sua genitora. Então, perguntado se a arma era de sua mãe, ele respondeu negativamente, mas que não sabia a quem pertencia.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou a apelante, imputando-lhe a prática do ilícito penal previsto no artigo 16, IV, da Lei n.º 10.826/2003 (fls.02/03).

A Denúncia foi recebida pelo juízo em 16/08/2012 (fls.05/06), bem como a Defesa Preliminar foi devidamente apresentada (fls.37/38).

Após a realização da audiência de instrução e julgamento (fls.44/46) e apresentação de Memoriais Finais (fls.49/57), o magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pelo crime descrito no art. 16, IV, da Lei 10.826/03, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto (fls.60/63).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, no qual postula pela reanálise dos vetores das circunstâncias judiciais, por entender que o juízo os valorou incorretamente (fls.69/83).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo total improvimento do apelo (fls.91/96).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer da Procuradoria de Justiça (fls.101)
.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (fls.103/107).

V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

A defesa traz como razões de sua apelação, o pleito da reanálise dos vetores das circunstâncias judiciais, por entender que o juízo sentenciante valorou incorretamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Nesse particular, a defesa assiste razão.

Conforme se observa da análise dos autos, as testemunhas arroladas pela acusação, quando dos seus depoimentos em juízo, narraram de forma coerente e uníssona, os fatos descritos na peça acusatória (Mídia - fls.46). Asseveraram, que um transeunte relatou, o fato de o apelante guardar uma arma em casa, e que diligenciando até o local indicado, encontraram a arma na residência do réu, mais precisamente embaixo do colchão em que ele dormia. As referidas provas deixam clara a materialidade e autoria do crime.

Inconformado com a dosimetria da pena, o apelante recorreu, pedindo a redução do
quantum
da pena aplicada, por incorreção na fundamentação das circunstâncias judiciais. Entendo que neste ponto, assiste razão à defesa.

Ao fazer a análise da dosimetria da pena, o juízo sentenciante considerou os 08 (oito) vetores, desfavoráveis ao réu,
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime,
e
comportamento da vítima
. Por essa razão, fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Em sede de apelação, o recorrente se insurgiu quanto à fundamentação dos vetores do art. 59, do CP. Nesse sentido, importante trazer excerto da sentença, onde se evidenciam os fundamentos utilizados na referida valoração:
Culpabilidade
do réu comprovada, sendo médio o grau de censura de sua conduta, pois é plenamente imputável, agiu livre de influência que pudesse alterar a potencial capacidade de conhecer a ilicitude de sua ação, e de determinar-se de acordo com ela;
Antecedentes
do acusado maculados, registrando outros eventos criminosos além do caso dos autos, demonstrando que o crime não é um fato isolado em sua vida;
Conduta social
nebulosa, não demonstrando nos autos que possui ocupação lícita, bem como profissão definida, ou seja, que é trabalhador, voltado para família, integrado a comunidade onde vive, eis que também não há como aferir se é voltado aos estudos, vivendo no limiar da vida criminosa;
Personalidade
do homem comum, mas voltada a delinquir, em total desapego com o justo, os bons costumes, estando no liminar da vida criminosa;
Motivos do crime
não favorecem o réu, eis que ter em casa arma de fogo, sem qualquer identificação, é no mínimo suspeito e merece que o Estado lhe repreenda penalmente;
Circunstâncias
do fato criminoso não são favoráveis ao acusado, isto porque ter arma ilegalmente, induz ao juízo e a qualquer pessoa que o visse o revólver apreendida consigo que estava com maléficas intenções, ou seja, disposto a roubar ou até mesmo tirar a vida de outra pessoa, além do que no vejo dos autos que o réu esteja arrependido do que fez;
Consequências
extrapenais relativamente expressivas, haja vista que a atitude do réu de possuir ilegalmente arma de fogo, afronta a autoridade da Lei e da Justiça, acarretando desprestígio para do Estado, o qual deve proteger a sociedade das pessoas nocivas como demonstra ser o réu e
Comportamento da vítima
(o Estado) não facilitou nem incentivou a ação criminosa do réu, eis que promoveu debates na sociedade, bem como oportunizou os cidadãos a entregarem os armamentos (ilegais) sem qualquer reprimenda do Estado, sendo que o réu, tendo essa oportunidade não o fez, desrespeitando assim o ordenamento jurídico pátrio, sem justificativa.

Atento à análise procedida pelo julgador monocrático, observo que este se equivocou ao motivar as referidas circunstâncias. Destarte, face o efeito devolutivo, a apelação autoriza à instância
ad quem,
a revisão dos referidos critérios, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, para manter ou reduzir a pena, com base nas provas produzidas (STF-HC 106113).

Diante disso, com base nesse precedente, passo à análise das referidas circunstâncias, atento às provas produzidas.

Concernente à
Culpabilidade
, prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154)

Pontua-se, que este é inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
¿

No caso em apreço, o juízo
a quo
valorou a culpabilidade de maneira negativa, fundamentando no fato de o apelante ser imputável, ter potencial consciência da ilicitude no fato e determinar-se de acordo com ela.

Nesse aspecto, entendo que há equívoco na sentença primeva, merecendo retificação, já que o magistrado sentenciante, apenas descreveu a culpabilidade, enquanto elementar do crime, e não sobrepesou a maior ou menor reprovabilidade da conduta do apelante, no caso concreto. Vejamos jurisprudência pacificada do STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTAN-CIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂN-CIAS JUDICIAIS.
CULPABILIDADE. FUNDAMENTADA EM ELEMENTAR DO TIPO
.
PERSONALI-DADE. SEM JUSTIFICATIVA CONCRETA. MOTIVOS. AUSÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ANTECE-DENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EVIDENCIADOS DE MODO CONCRETO. CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
Esta Corte superior tem entendido que o conhecimento da ilicitude pelo agente não é suficiente para exasperar a pena-base em razão da consideração desfavorável da culpabilidade, tendo em vista que tal conhecimento constitui elemento da culpabilidade em sentido estrito, sendo parte integrante da estrutura do crime
. (...) (STJ - HC 289788TO 2014/0047490-7, Rel.: Min. ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Jul.: 24/11/2015, T6, Pub.: 07/12/2015)

Quanto aos
Antecedentes
do acusado, a sentença os considera maculados, pois há registros de outros eventos criminosos, que demonstrariam, esse não ser um caso isolado. Nesse ponto, assiste razão a defesa, tendo em vista que tal fundamento é inidôneo à negativação dos antecedentes criminais, previstos no art.59, do CP.

Isso porque, o apelante não registra antecedentes criminais, para os fins da negativação das circunstâncias judiciais. Segundo a Súmula nº.444 do STJ
¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso, para agravar a pena-base¿
.

Nesse sentindo, conforme se observa da Certidão de Antecedentes Criminais do apelante (fls.58), não há sentença criminal transitada em julgado. Portanto, para fins do art.59, do CP, sob a ótica da súmula acima mencionada, não poderia ter sido valorada negativamente.

Acerca da
Conduta Social
do apelante, a sentença primeva valora negativamente, fundamentando que este não demonstrou ocupação lícita, nem que se dedica aos estudos. Nesse particular, a defesa também assiste razão, já que conforme entendimento da jurisprudência pátria, a ausência de trabalho ou estudo, não são suficientes por si só, para negativarem devidamente a conduta social do acusado. Vejamos jurisprudência nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE OCUPAÇÃO LÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
AFASTADA. (...) DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base, assim como o recrudescimento de qualquer tratamento direcionado ao réu acima do mínimo previsto em lei, deve ser fundamentado em elementos extraídos dos dados concretos constantes dos autos. 3.
Assim, existe ilegalidade na negativação da circunstâncias judicial referente à conduta social pela ausência de ocupação lícita do réu,
bem como com relação às circunstâncias do ilícito pela prática do roubo em período noturno, sem que o modus operandi desborde do previsto no próprio tipo penal. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 460.713/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018)

No que se refere ao vetor
Personalidade
, a apelação afirma que o magistrado se equivocou, porque não há nos autos, aferição da personalidade do apelante, afirmando que o magistrado, não fundamentou seu convencimento sobre a personalidade desvirtuada do réu, de forma correta.

Assim, quando analisamos o referido argumento, em contraposição ao descrito na sentença, nota-se que a sentença possui equívoco nesse ponto. De fato, não existem elementos nos autos, para aferir a personalidade do apelante. Portanto, afasto a consideração deste vetor, em atenção a jurisprudência atual do STJ:

(...)
PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAR A VETORIAL NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. 1.
A vetorial da "personalidade do agente", prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com o conceito de personalidade advindo da psicologia. Precedentes.
2. Em acepção jurídica, "o alcance semântico do termo é muito mais humilde - (...) a insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade e a perversidade são deduzidas a partir do modo de agir do agente, isto é,
a partir do exame de fatos concretos devidamente noticiados nos autos, capazes de extravasar a inerência ao tipo penal.
" (AgRg no HC 278.514/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 11/02/2014, DJe 28/2/2014.) Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

Concernente aos
Motivos do Crime
, o magistrado sentenciante valorou negativamente o referido vetor. Ao se fazer a análise desse ponto do recurso, observa-se que realmente tem razão o apelante, em suas argumentações.

Isso porque, o juízo suporta sua fundamentação, no fato de que ter em casa, uma arma de fogo, sem qualquer identificação, e que isso seria no mínimo suspeito. Esses, são elementos de suposição, e portanto, não são idôneos para embasar a negativação dos motivos do crime. Fundamentos sem suporte de dados concretos, não são aceitos para embasar de forma escorreita, a referida negativação. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ:
(...)
6.
A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico
e inerente ao crime (...) constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017).

Quanto às
circunstâncias do crime
, o apelante alega estar fundamentada em elementares do tipo. Nesse aspecto, realmente se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo,
tendo em vista que não fundamentou em fatos concretos, atinentes ao caso. Nesse sentido, a doutrina aponta acerca das circunstâncias que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial não permitem a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o apelante praticou o delito em circunstâncias que se amoldam às elementares do crime, não havendo elementos, no referido fato delitivo, que conceda singularidade, capaz de extrapolar o descrito na lei penal.

Portanto, merece guarida o pleito de retificação, quanto a fundamentação das circunstâncias do crime, tendo em vista que a sentença foi prolatada com equívoco nesse aspecto.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que não ocorreu no caso em comento, já que a fundamentação da sentença nesse particular, se mostra genérica e própria do crime em abstrato.

Diante disso, a valoração negativa das consequências do crime, resta equivocada, e em desconformidade com a jurisprudência hodierna, razão pela qual assiste razão o referido apelo. Senão vejamos julgado recente do STJ:
(...)
1. Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
. No caso, a circunstância judicial referente à consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo. (...)
(STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Diante disso, acolho o pleito do recorrente, no que diz respeito a fundamentação das consequências do crime, por entender que assiste razão, já que a sentença realmente se embasou em consequência genérica, não atinente, especificamente, ao caso concreto.

No que tange ao
comportamento da vítima
, o juízo sentenciante aduziu que o Estado não facilitou, nem induziu a prática delituosa, e que mesmo assim, o apelante desrespeitou o ordenamento jurídico, sem justificativa plausível. No entanto, conforme entendimento sumulado desta e. Corte de Justiça, não cabe a referida valoração, em virtude da vedação da Súmula nº 18, deste Tribunal:
Súmula nº 18:
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

O referido entendimento, é o mesmo consolidado nas Cortes Superiores, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILI-DADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte Superior, o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Precedentes.
2. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1718136 AL 2018/0004714-9, Rel.: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Jul.: 08/05/2018, T6, Publicação: 21/05/2018).

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que não subsiste nenhuma circunstância judicial desfavorável ao apelante. Logo, entendo que merece ser acolhido o pleito da apelação, no que tange a fixação da pena-base no mínimo legal, por considerar ter sido fixada, de maneira excessiva.

Com efeito, constata-se da sentença, que o juízo sentenciante, após valorar negativamente as circunstâncias do crime, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, ou seja, um ano acima do patamar mínimo, definido para o crime de porte ilegal de arma.

A meu ver, o referido patamar se mostra excessivo, considerando que não se vislumbra, qualquer circunstância judicial, que mereça ser valorada negativamente.

Desse modo, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja 03 (três) anos de reclusão, bem como fixo a pena de multa, em 10 (dez) dias-multa, de vez que a inexistência de pelo menos um vetor judicial negativo, não autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Mantenho o cálculo dos dias-multa, previsto na sentença, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Observa-se que na sentença, não existem equívocos, quanto às 2ª e 3ª fases da Dosimetria da Pena. Conforme esposado em sentença, de forma correta, inexistem atenuantes ou agravantes, que militem a favor, ou contra o apelante, razão pela qual mantenho a pena privativa de liberdade, em 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa.

Da mesma forma, inexistem causas de aumento e diminuição de pena, previstas para o delito cometido pelo apelante. Assim, mantenho o
quantum
de pena aplicado em 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa, fixando-a como definitiva, em regime inicial aberto.

Por todo o acima exposto, e indubitável necessidade de alteração na dosimetria da pena, verifico que o apelante faz
jus
ao disposto no art.44, do CP, tendo em vista que a pena aplicada não é superior a quatro anos, crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente em crime doloso, e ainda as circunstâncias judiciais indicam que a pena restritiva de direito, é reprimenda suficiente ao caso.

Assim, converto a pena privativa de liberdade, em 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam, a de Prestação de Serviços à Comunidade e a de Prestação Pecuniária, por se revelarem mais adequadas ao caso, na busca da reintegração do sentenciado à comunidade, e como forma de promover-lhe a autoestima e compreensão do caráter ilícito de sua conduta.

A primeira consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo e na entidade estipulados pelo Juízo da Execução Penal, enquanto a segunda corporificada no pagamento do valor de 03 (três) salários mínimos vigentes à época do fato delituoso, para ser convertido na aquisição de cestas básicas a ser entregues a entidades públicas em funcionamento, e que possuam destinação social.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para redimensionar a pena corporal ao mínimo legal, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituindo a reprimenda corporal pelas penas restritivas de direitos, consistentes na Prestação de Serviços à Comunidade e no pagamento de Prestação Pecuniária, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 24 de maio de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator